Tribunal: STF
Processo: MS 37456
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Agravo regimental no mandado de segurança. 2. Tribunal de Contas da União. 3. Ato de alteração da aposentadoria do impetrante enviado em 2013 ao TCU. Ato de concessão inicial enviado em 2018. Julgamento pela ilegalidade em 2020. 4. Decadência não configurada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.